Tribunal: TJBA
Processo: 0002334-73.2005.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002334-73.2005.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANIELA NASCIMENTO DOS ANJOS Advogado(s): ADERBALDO SILVA AVELAR APELADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FERRAZ QUARESMA registrado(a) civilmente como FERNANDO FERRAZ QUARESMA Advogado(s):ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELA AUTORA. POSSE ANTIGA E CONTINUADA PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse formulado com base em título de propriedade, diante da ausência de comprovação do exercício anterior da posse. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as sucessoras do réu foram regularmente habilitadas e se incide a revelia; (ii) saber se é aplicável a pena de confissão ficta diante da ausência em audiência; (iii) saber se a autora comprovou a posse anterior e o esbulho, requisitos para a reintegração de posse. III. Razões de decidir 3. A habilitação das herdeiras e da viúva ocorreu regularmente, com apresentação de procuração e documentos comprobatórios, e a contestação já havia sido apresentada, afastando os efeitos da revelia. 4. A pena de confissão ficta depende de intimação pessoal com a devida advertência, o que não ocorreu. Ademais, essa confissão é relativa e não supriria a ausência de provas da posse anterior. 5. A reintegração de posse exige prova do exercício fático da posse, do esbulho e da data do ocorrido. A autora não demonstrou ter exercido a posse sobre os imóveis, baseando seu pedido apenas em título de propriedade e recolhimento de IPTUs, os quais não são suficientes para comprovar posse. 6. O réu, por outro lado, demonstrou posse contínua e antiga sobre os imóveis, inclusive com ação de usucapião ajuizada antes da aquisição da propriedade pela autora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A reintegração de posse exige prova da posse anterior e do esbulho, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade. Inexistindo prova da posse exercida pelo autor, é inviável o deferimento da proteção possessória." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 385, § 1º, e 85, § 11; CC, art. 1.210. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0004091-30.2007.8.05.0146, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câm. Cív., publ. 23.01.2019; TJBA, APL nº 0107366-18.2002.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, publ. 10.09.2019; TJBA, APL nº 0008648-35.2005.8.05.0080, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, publ. 10.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002334-73.2005.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante DANIELA NASCIMENTO DOS ANJOS e Apelado ESPÓLIO DE FERNANDO FERRAZ QUARESMA. Acordam os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.